Tribunal: TJSP
Processo: 2141890-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. demanda de obrigação de fazer. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS dOS AUTOS QUE INDICAM QUE a AUTORa POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.